Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-55.2026.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000038-55.2026.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá (SUSCITANTE), Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Julgo Procedente o Conflito Suscitado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para julgar improcedente o conflito e declarar a competência do Juízo suscitante. Há conexão entre execuções de taxas condominiais das mesmas partes e sobre o mesmo imóvel, ainda que de períodos distintos. A reunião dessas demandas de natureza propter rem evita atos repetitivos e o risco de decisões contraditórias sobre avaliação, expropriação e ordem de pagamento (N.U 1002056-20.2024.8.11.9005). POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DE PERÍODOS DISTINTOS DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

1.

A identidade das partes e do imóvel não caracteriza conexão entre execuções de taxas condominiais quando os débitos cobrados se referem a períodos distintos de inadimplemento.

2.

A cobrança de cotas condominiais vencidas em períodos diversos constitui pretensões autônomas, com causas de pedir próprias.

3.

Inexistente identidade de pedido ou de causa de pedir, não há prevenção nem reunião obrigatória dos feitos.

4.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no qual é alegada a inexistência de conexão e pugna pela devolução dos autos ao 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026